Tribunal: CARF
Processo: 10880.926676/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926676/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.493 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
SERGUS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2000
PAGAMENTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO COMPROVADO.
Inexiste direito creditório quando não é realizada compensação no período para
o qual pretendia ser caracterizado o pagamento indevido. Não havendo a
extinção do débito em duplicidade, não há que se falar em restituição de
pagamento indevido ou a maior.
Ademais, cabe ao contribuinte o ônus de provar direito que alega, não sendo o
Princípio da Verdade Material instrumento para suprir sua deficiência
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Em julgamento Processo Administrativo decorrente da Declaração de
Compensação eletrônica (DCOMP) no 25532.65087.050107.1.7.04-7603, relativo ao crédito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926676/2010-09
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.493 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926676/2010-09

Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM) de Cofins do Período de Apuração (PA) 30/09/2000, no
valor de R$ 141.747,83.
Conforme se extrai do Despacho Decisório (fl. 6), a compensação foi
parcialmente homologada em virtude da utilização do pagamento na extinção de débitos do
próprio período a que se refere o pagamento (09/2000), bem como de débito declarado em DCTF
relativo ao período de 12/2000.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande – MS, alegando, em síntese, que
o despacho decisório não levou em consideração as retificações das DCTF promovidas em
23/05/2003 e 29/03/2005, quando teria ocorrido a liberação do crédito relativo ao pagamento em
discussão.
Por outro lado, a DRJ-MS, por unanimidade, entendeu pela improcedência da
manifestação, explicando que o pagamento permaneceu alocado aos débitos do próprio período
em virtude da não apresentação de PER/DCOMP relativo aos novos créditos declarados em
DCTF, motivo pelo qual não foram validados, ademais caberia ao contribuinte o ônus da prova
de seu direito creditório. Vide ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2000
DIREITO CREDITÓRIO ORIUNDO DE COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A compensação de débitos deve ser efetuada mediante apresentação da Declaração de
Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação do formulário Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte recorreu ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, em termos gerais, que as
retificadoras apresentadas suportam perfeitamente as compensações realizadas, com isso deveria
ser afastada a falta de apresentação dos PER/DCOMP.
Ademais, ainda de forma genérica, afirma não caber ao contribuinte a
apresentação de documentos que o Fisco deveria ter em posse, podendo inclusive, os órgãos
julgadores realizar diligência para a juntada dos documentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.493 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926676/2010-09

Ciente do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 23/06/2015,
apresentou Recurso Voluntário em 22/07/2015, portanto, tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em Relatório, o processo tem por objeto Declaração de
Compensação de crédito de PGIM parcialmente homologada em virtude da utilização de parte do
pagamento para extinção de débitos declarados em DCTF, restando saldo disponível no DARF
somente de R$ 9.325,36.
Ainda em sede de julgamento de primeira instância, o contribuinte alegou não
terem sido processadas suas DCTF retificadoras, apresentadas anos antes da Declaração de
Compensação.
Os argumentos não foram aceitos, como bem explicou o julgador de primeira
instância, destacando que as DCTF foram processadas, entretanto, não foram opostos novos
créditos por meio de PER/DCOMP para extinção dos débitos, motivo pelo qual o pagamento
permaneceu alocado aos débitos declarados em DCTF.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente traz em termos genéricos que as
DCTF retificadoras “suportam perfeitamente as compensações feitas [...] com isso, a afirmação
de falta de apresentação das competentes PER-DCOMP, ficam afastadas[...]”.
Não vejo como dar procedência ao recurso. Primeiro, pela própria forma genérica
que é apresentado, sem fundamentar os motivos pelos quais deveria ser afastada a obrigação de
apresentação de PER/DCOMP para o período em questão.
Em verdade, a Instrução Normativa SRF no 210/2002 e seguintes, vigentes à
época dos fatos, já previam a necessidade de apresentação de Declaração de Compensação, não
sendo mais possível, à época da apresentação das declarações, a realização de “compensação em
DCTF”, independente de requerimento à autoridade administrativa, da então revogada IN SRF no
21/97.
O estabelecido na IN SRF no 210/2002 visou a adequação da norma infralegal ao
já previsto na Lei no 9.430, de 1996 em seu art. 74:
“Instrução Normativa SRF no 210/2002:
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos
ou contribuições sob administração da SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante o encaminhamento à SRF da " Declaração de Compensação" .
§ 2o A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
[...]
§ 6o A Declaração de Compensação deverá ser apresentada pelo sujeito passivo ainda
que o débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo tributo ou
contribuição. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 323, de 24 de abril de
2003)”
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.493 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926676/2010-09

“Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.”
Ora, se não há Declaração de Compensação relativa ao débito ao qual estava
alocado o pagamento, de forma simples, não há pagamento indevido. Pelo contrário, o
pagamento é devido e visa satisfazer justamente o período para o qual foi designado.
Se o contribuinte, por algum outro meio, realizasse a extinção dos débitos
relativos àquele período, aí sim teríamos o pressuposto fundamental para a existência do direito
creditório, qual seja, a extinção do débito em duplicidade, ou nos termos do próprio Código
Tributário Nacional, o pagamento indevido.
Desta forma, correta a decisão da Unidade de Origem e da instância a quo,
quando concluíram pela inexistência parcial do crédito dada a sua utilização para extinção de
débitos declarados em DCTF.
Por fim, restam também afastados os argumentos relativos ao ônus da prova não
ser imputado ao contribuinte quanto a documentos que o Fisco deva ter posse.
De fato, o Princípio da Verdade Material obriga à Administração Pública a buscar
a realidade dos fatos, realizando, até mesmo de ofício, a busca de evidências que justifiquem sua
decisão.
Entretanto, como já é cediço neste Conselho Administrativo, o Princípio da
Verdade Material não isenta o contribuinte de seu dever de comprovar direito que alega a
existência.
Neste ponto, foi precisa a decisão de primeira instância, quando fundamentada no
art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/72 e no art. 333 do Código de Processo Civil (atual art. 373 do
novo Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015), destacou ser do contribuinte o ônus de
provar fato constitutivo de seu direito:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.493 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926676/2010-09

É neste sentido inclusive a jurisprudência do CARF, quando reiteradas vezes
concluiu que a aplicação do Princípio da Verdade Material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte em seu dever de prova. Nesse sentido, segue ementado o Acórdão no 3302-010.026:
“Acórdão no 3302-010.026
Sessão de 22 de outubro de 2020
Relator: Gilson Macedo Rosemburg Filho
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/10/2004
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
débito regularmente constituído.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
direito creditório a ser compensado. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e
liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
[...]
NEGATIVA
DE
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS. INEXISTÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado.
Diligência ou perícia não são remédio processual destinado a suprir injustificada
omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às
custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios
importantes do sistema jurídico. Nesse ponto, não há que se falar em nulidade da
decisão administrativa quando esta, assentada na premissa de que ao sujeito passivo
cabe o ônus da prova, afasta o pedido de diligência/perícia, pois entende que caberia ao
sujeito passivo comprovar, documentalmente e tempestivamente, o direito invocado.
Não há, nesse caso, qualquer violação à ampla defesa, contraditório, direito de petição
ou qualquer outro princípio jurídico.”
Portanto, ainda que se buscasse superar a inexistência da extinção em duplicidade
do débito, restaria a improcedência do direito creditório ante a ausência de, já que não são
juntados novos documentos aos autos processuais.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.493 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926676/2010-09

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital